Tribunal: TJBA
Processo: 8000860-53.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000860-53.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERASMO ROBERTO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame.

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Itaú S.A. contra acórdão que reconheceu a prática de venda casada na contratação de seguro prestamista vinculado à operação de crédito celebrada com o embargado, Erasmo Roberto de Andrade. O embargante alega omissão quanto à análise da validade da contratação do seguro, sustentando que esta foi formalizada de forma expressa e destacada, com adesão voluntária do consumidor. Requer a integração do julgado ou, alternativamente, a modulação dos efeitos da decisão quanto à restituição de valores. O embargado apresentou contrarrazões defendendo a inexistência de omissão e o caráter protelatório dos aclaratórios.

II. Questão em discussão.

2. Verificar se o acórdão embargado deixou de apreciar a validade da contratação do seguro prestamista, especialmente sob o argumento de que se trataria de adesão voluntária e autônoma, afastando a configuração de venda casada.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, à correção de erro material, supressão de omissão, ou eliminação de obscuridade ou contradição.

4. A questão da validade da contratação do seguro prestamista foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que afastou a legitimidade da cobrança com base nos princípios da vulnerabilidade do consumidor e na vedação à imposição de produtos ou serviços não solicitados (CDC, art. 39, I).

5. A insurgência do embargante busca rediscutir fundamentos já enfrentados, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

6. A jurisprudência do STJ rechaça o uso de embargos de declaração para reexame da matéria decidida (EDcl no AgInt nos EDcl no CC 186983/SC).

7. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Não cabível a imposição de multa, por ausência de demonstração de caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de argumentos já analisados no acórdão recorrido não configura omissão a ser suprida por meio de embargos de declaração.2. É incabível o uso de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, salvo nos limites do art. 1.022 do CPC/2015.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8000860-53.2023.8.05.0191
, em que figura como embargante
BANCO ITAU SA
, e embargada
ERASMO ROBERTO DE ANDRADE
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA